Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto e, no mérito, não o prove, mantendo a sentença recorrida que declarou nulos os contratos de empréstimo mencionados na inicial, com a condenação do requerido à restituição de R$ 9.544,00, na forma dobrada, totalizando o montante de R$19.088,00.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que juntou aos autos documento que comprova a transferência de valor para conta de titularidade da parte autora, de forma que deve ser reconhecido o direito à restituição de todos os valores disponibilizados, recebidos, mantidos e utilizados pela parte embargada, conforme TED já juntada aos autos. Alegou que permitir que a parte embargada permaneça com a quantia disponibilizada por meio do empréstimo consignado, representaria enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de determinar a restituição de todos os valores disponibilizados por meio do empréstimo consignado, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX da CR/88, conforme devidamente demonstrado.
5. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais da embargante. Portanto, não há omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.